Tribunal: TJDFT
Processo: 0740926-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740926-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA NAYRA LEAL ARARUNA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KEDSON PEREIRA MACEDO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIANA NAYRA LEAL ARARUNA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial. n.o 0753500-28.2024.8.07.0001 ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ao analisar os documentos apresentados verifico que o Agravante possui cargo de técnico bancário na Caixa Econômica Federal, com salário bruto de R$ 17.540,22 e líquido de R$ 6.021,51, no mês de julho de 2025 (ID 76553332). Apresentou ainda comprovantes de despesas do referido mês em que afirma possuir saldo negativo no valor de R$ 7.210,88 (ID’s 76553333 e 76553331). No contracheque do mês de agosto de 2025 (ID 76553327), consta salário bruto de R$ 17.445,67 e líquido de R$ 6.356,77. Também apresentou comprovantes de despesas do referido mês no ID 76553326. Ressalto que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Em consulta ao Pje, verifico que parte das despesas apresentadas referem-se a gastos passíveis de administração. Além disso, consta que a Agravante é casada e possui filho/a (os/as), contudo não foram apresentados comprovantes dos rendimentos de todos os membros do grupo familiar, nem mesmo a declaração de imposto de renda. Observo por fim que a Agravante reside em condomínio em região nobre do Jardim Botânico. Ainda, tendo como parâmetro jurisprudencial o valor 5 salários-mínimos estabelecidos pela Defensoria Pública para consideração de hipossuficiência econômica, nos termos da Resolução no 271/2023, entendo, a princípio, não ser possível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, cito precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO. PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCIO DEFERIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 3. Comprovada, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2017019, 0717883-73.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. SIGILO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo apelante a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. O artigo 189 do Código de Processo Civil garante o sigilo aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. É possível a decretação, em processos públicos, de sigilo individual tão somente em relação à documentos acobertados pela proteção à intimidade, ao sigilo bancário, fiscal e médico. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1893825, 0707174-44.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Contudo, diante do cenário apresentado, em atendimento ao contraditório, concedo oportunidade para a Agravante apresentar comprovantes de rendimentos de todos os membros do núcleo familiar, certidão de nascimento dos seus dependentes e a última declaração de imposto de renda ou, alternativamente, recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do pedido liminar. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital